Tribunal: STF
Processo: RHC 58165
Classe: RHC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-08-26
Data de publicação: 1980-08-26

Ementa:
HABEAS CORPUS - PROCESSO-CRIME - PRETENSAS NULIDADES CUJO
RECONHECIMENTO EXIGE O REEXAME APROFUNDADO DAS PROVAS -
INVIABILIDADE, RESSALVADO AO PACIENTE O DIREITO DE FAZER A
POSTULAÇÃO ATRAVÉS DA VIA PROCESSUAL PROPRIA. RECURSO DE HABEAS
CORPUS CONHECIDO COMO PEDIDO ORIGINARIO, MAS INDEFERIDO.